Tribunal: TJSP
Processo: 2058321-91.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Omissão. Ocorrência. Ausência de manifestação acerca da ausência dos requisitos extrínsecos quanto a admissibilidade do recurso agravo de instrumento. Desnecessidade de observância do art. 1.018, §2o, do CPC, in casu. Digitalização que ocorreu antes do julgamento do aresto embargado. Ausência de prejuízo às partes. Erro material. Inocorrência.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Omissão. Ocorrência. Ausência de manifestação acerca da ausência dos requisitos extrínsecos quanto a admissibilidade do recurso agravo de instrumento. Desnecessidade de observância do art. 1.018, §2o, do CPC, in casu. Digitalização que ocorreu antes do julgamento do aresto embargado. Ausência de prejuízo às partes. Erro material. Inocorrência. Alegação de inobservância do art. 10, § 6o da Lei 11.101/05, uma vez que a habilitação retardatária não é obrigatória, sendo faculdade do credor a prerrogativa de promover a execução. Preclusão. Determinação de manifestação das partes sobre o andamento da recuperação judicial, consignando a necessidade de habilitação do crédito, contra o que o exequente não se insurgiu oportunamente. Pretensão, portanto, que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite. Discordância em relação a temas já decididos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.